Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0742838-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência Verifico que na origem foi proferida sentença em 17/02/2023, ocasião em que foram julgados improcedentes os pedidos. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.